Tribunal: TJDFT
Processo: 0704974-63.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO.

I - Não se conhece de apelação cujas razões estejam dissociadas dos fundamentos da sentença, por ausência da regularidade formal prevista nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC.

II - Não se conheceu do recurso.